Tribunal: STF
Processo: ARE 1560482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. APOSENTAÇÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão que conheceu apenas parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento com base no Tema 660 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos arts. 37, II; 40, §3º e § 2º, da CF, e Súmula Vinculante n° 43 do STF, em face dos óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Não cabe recurso dirigido ao STF da decisão do tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral.



    4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da legalidade do ato de aposentação, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    5. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais.



    6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.